Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGOR MARCEL ABREU FERREIRA (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0702021-75.2024.8.07.0007 movido por RUTH MENEZES (agravada/autora), que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 126859783 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando-se que houve o recolhimento das custas iniciais. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por AUTOR: IGOR MARCEL ABREU FERREIRA em desfavor de REU: RUTH MENEZES. Do exame dos autos verifico que a presente ação foi proposta há mais de ano e dia da turbação/esbulho, razão pela qual indefiro o pedido liminar de reintegração de posse. Os atos processuais de mediação ou conciliação, de maneira ordinatória, são realizados pelo NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação. Determino desde logo que seja designada audiência de conciliação, perante o 1o NUVIMEC, por meio da videoconferência. Para tanto, ficam desde já intimadas as partes e advogados a informar contato telefônico e email pelos quais poderá ser realizada a audiência, por meio de recebimento de convite a ser enviado para uso do Microsoft Teams. Fica desde já ressalvado que a instalação e acesso ao referido aplicativo é de responsabilidade de cada um dos usuários. (...) Em suas razões recursais (ID 57549687), o agravante sustenta que no ano de 2018 adquiriu o veículo Voyage de Placa QOJ 3907 - 2018 - RENAVAN: 01153425570 para uso pessoal e que após 2 meses da compra, ajustou com seu genitor que ambos pagariam cada qual 50% (cinquenta por cento) das prestações e entregou o bem ao seu genitor para que pudesse trabalhar. Diz que seu pai veio a falecer e ao procurar pelo veículo tomou conhecimento de que estava na posse da agravada que lhe afirmou ter adquirido o veículo do Sr. Sebastião, seu genitor, pagando uma entrada e que assumiria as prestações. Aduz que, todavia, a agravada não pagou as prestações do veículo, não realizou a transferência para si e tampouco pagou as multas de trânsito que estão sendo lançadas em nome do agravante. Assevera que tem recebido inúmeros telefonemas de cobrança e que a dívida perante o credor fiduciário totaliza o valor de R$ 3.446,33 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) referente as parcelas pendentes. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para que se determine a expedição de mandado de reintegração de posse sobre o veículo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 57550532). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da tutela pretendida, inaudita altera parte, pela parte agravante, na medida em que a aparente informalidade do negócio pactuado demanda o aprofundamento da cognição quanto aos termos efetivamente ajustados entre as partes e terceiro, já falecido. A hipótese anunciada pela parte agravante diz respeito à suposta ocorrência de causas supervenientes à formação do negócio jurídico que conduziriam à desconstituição de um ajuste de natureza controversa, de modo que, nesta fase processual, reputa-se ausente a suficiente probabilidade do direito para amparar o pedido liminar. Ademais, não está evidenciado o perigo da demora que impeça o regular trâmite do processo originário para o aprofundamento da cognição quanto aos termos das pretensões formuladas pelas partes no processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se pessoalmente a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora